Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735691-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Considerando-se a notícia de habilitação do espólio na origem, intime-se a parte agravante para regularizar a representação processual nestes autos. Após, proceda a Secretaria às retificações na autuação e, em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator